Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-40.2021.8.11.0011
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003039-40.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVIA APARECIDA DOS SANTOS E SILVA - CPF: 523.350.541-04 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003039-40.2021.8.11.0011

Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO C6 S.A

Recorrida: ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 01/12/2017

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER / RESTITUIÇÃO DE VALORES COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTIGOS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PARTE FÁTICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇAS INDEVIDAS EM HOLERITE.
PARCOS RECURSOS.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

MINORAÇÃO.
A
DEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória em que
a
Recorrid
a

ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA
postula
pela
desconstituição de débitos e
indenização por danos
materiais e morais, alegando estar suportando cobranças indevidas em seu contracheque, referente a 02 (dois) empréstimos já quitados
.

2.
De início, imperioso destacar que não
se admite a juntada extemporânea de documento quando n
ão há qualquer indício de que a Recorrente
tenha enfrentado dificuldades para sua obtenção.
O suposto contrato firmado entre as partes, referente ao terceiro empréstimo, já era existente ao tempo da instrução processual e sempre esteve - ao deve estar - em posse da instituição bancária. Com efeito, o recurso inominado não pode servir de substitutivo da peça contestatória, e neste contexto, todas as teses levantadas apenas nesta seara configuram inovação recursal, que não comportam análise.

3. Como decorrência lógica da revelia, resta presumida a veracidade da parte fática exposta na exordial, notadamente quanto a realização do terceiro empréstimo com a finalidade de quitação dos dois primeiros. Apesar da revelia não implicar na procedência automática, a consumidora juntou os comprovantes de pagamento que, em tese, deveriam ter dado quitação aos dois primeiros empréstimos, a respeito dos quais não houve impugnação, justamente por conta da revelia.

4. Portanto, inexistindo nos autos comprovação da legitimidade da continuidade das cobranças referentes aos dois primeiros empréstimos, já quitados, impositiva a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos e a devolução, em dobro, das parcelas cobradas indevidamente.

5
.
Restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros da Recorrida, evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua
família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6
.
Dano moral fixado no montante de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
que
merece a devida minoração
de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

7
. Sentença parcialmente reformada.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos materiais e morais, alegando estar suportando cobranças indevidas em seu contracheque, referente a 02 (dois) empréstimos já quitados.

Transcorrido in albis o prazo de contestação
, foi proferida sentença de parcial procedência,
nos seguintes termos:

“
Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

I – DECLARAR
a inexistência dos contratos objetos destes autos;

II - CONDENAR
o Requerido a RESTITUIR,em dobro, os valores descontados no benefício da parte autora, a ser apurado na execução,valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês a partir do desembolso;

I
II – CONDENAR
a parte reclamada a pagar, a título de danos morais aos autores, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90,acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (
arts
. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir dest
e decisum (Súmula 362 do STJ);”

Inconformad
o
,
o
Recorrente
BANCO BRADESCO S
/
A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou
reduzido
o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem
a título de danos morais
,
por consider
á
-lo exorbitante
e
de
sarraz
oado.

Em contrarrazões (
ID
122464037
),
a

Recorrid
a

ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023